Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. USO COMPROVADO. DÉBITOS LEGÍTIMOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA SELFIE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica de direito material existente entre as partes, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.

2. O banco apelado se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque consta dos autos, selfie e documento de identificação e faturas do cartão de crédito contendo, inclusive, o pagamento de algumas dessas. Além disso, consta atualização do sistema contendo informação de que o cartão de crédito foi entregue na residência da autora em data que coincide com o início do uso do cartão pela apelante.

3. Restando demonstrada a anuência pela apelante à contratação junto ao banco apelado, não merece guarida o pleito autoral de declaração da inexistência dos negócios jurídicos, devendo ser mantida a sentença.

4. Apelação conhecida e não provida.